Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705137-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marluce Franklin Alencar Agravados: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Central Nacional Unimed - Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marluce Franklin Alencar contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0714613-91.2023.8.07.0006, assim redigida: “MARLUCE FRANKLIN ALENCAR ajuíza ação contra UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.A parte autora afirma ter celebrado contrato de prestação de serviços de saúde com a parte ré. a autora informa ter sido diagnosticada como portadora de mieloma múltiplo, tendo o médico assistente indicado o transplante autólogo de medula óssea para o tratamento de seu caso. Desde agosto de 2023, foi solicitado aos réus a autorização do procedimento, sem que houvesse resposta. Assevera que está em fase ideal para o procedimento. Pede, em antecipação de tutela, que as rés custeiem o transplante autólogo de medula óssea, sob pena de pagamento de multa. Pela decisão de Id 176570315, foi determinado que as rés, no prazo de 5 dias, apresentem em juízo a análise do pedido de autorização de procedimento realizado pela autora. Em caso de inércia, deste já determino que as rés autorizem o procedimento requerido, no prazo de 5 dias, contados do término do prazo anterior, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 15.000,00 (Id 176570315). Como pode ser observado da decisão sobre a análise da tutela de urgência, foi oportunizado à parte ré que analisasse o pedido de autorização do procedimento e, em caso de inércia, desde o marco estabelecido na decisão, o procedimento estaria autorizado, dado que, a decisão em sede de tutela de urgência substituiria a manifestação de vontade da parte ré. Os mandados de intimação foram cumpridos em (Id 176741050 e 177720424). Em 22/11/2023, a parte autora comunica a piora de seu quadro de saúde e requer o cumprimento liminar de forma imediata. Pediu a majoração da multa. Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, contesta ao Id 179226258. Veio aos autos a notícia da interposição de Agravo de Instrumento pela Central Nacional Unimed, não sendo deferido o efeito suspensivo. Unimed Rio apresenta resposta ao Id 180244803. Pontua que não há registro de solicitação de atendimento em seus sistemas. Pela decisão de Id 180127407, a multa foi majorada. A autora interpôs agravo de instrumento, mas seu agravo não foi conhecido (Id 181933706). A pedido da autora, foi majorada a multa para R$ 150.000,00 (Id 182742310). Nova majoração ao Id 183208046. A autora formula novo pedido de majoração de multa. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Chamo o feito a ordem. A aplicação de multas não surte efeitos. A decisão original de deferimento da antecipação de tutela já contemplou a autorização judicial para a realização do procedimento em caso de não apresentação da análise do pedido de autorização. Não há motivo para a majoração da multa. Revogo todas as decisões de majoração da multa posteriores à decisão proferida por esta magistrada, em especial, as decisões de Id 180127407 e de Id 182742310. Diga a autora em qual dos hospitais conveniados pela parte ré irá realizar o procedimento. Na sequência, intime-se o hospital para apresentar o pedido de autorização do procedimento e a data agendada para o transplante autólogo de medula óssea. Realizado o procedimento, a parte ré o custeará, sob pena de realização de diligência pelo SISBAJUD para bloqueio de ativos suficientes para o pagamento das despesas. O valor do procedimento será pago, se o caso, diretamente ao hospital e aos prestadores de serviço. Cumpra-se com urgência.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55750921), em síntese, que o plano de saúde recorrido tem descumprido reiteradamente a ordem judicial emitida pelo Juízo singular, que consiste na autorização para efetivação de “transplante autólogo de medula óssea”. Argumenta que o Juízo singular, ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela, fixou multa cominatória, cujo valor foi posteriormente majorado em duas ocasiões. Destaca, no entanto, que o Juízo singular revogou as decisões prévias, no que diz respeito à multa, ao fundamento de que a medida coercitiva não produziu os efeitos esperados, pois o procedimento cirúrgico ainda não foi efetuado. Nesse contexto alega que a revogação da multa prejudica o interesse da paciente de obter a prestação jurisdicional adequada, bem como que seu quadro etiológico médico está tem sido agravado com o passar do tempo, tendo em vista a demora para a efetivação do tratamento médico pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja fixada multa cominatória com a finalidade de não incentivar o descumprimento da ordem judicial emitida pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de multa cominatória com a finalidade de incentivar o cumprimento de ordem judicial emitida em caráter de tutela de urgência antecipada. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. Diante desse contexto, a razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário, o caráter coercitivo da multa seria esvaziado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido. (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Constou na decisão agravada que a Terceira Turma desta Corte, no julgamento do REsp no 1.475.157/SC, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, firmou entendimento de que a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento de sua fixação em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante total a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, bem como estimula a interposição de recursos com esse fim a esta Corte, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias. Possibilidade de redução da multa diária. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1492548/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)” (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto o montante derradeiro da multa cominatória, para o caso de descumprimento da ordem judicial, foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e limitado ao montante máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). No entanto, a insistência no descumprimento da ordem judicial em questão motivou o Juízo singular a revogar a aludida multa, ao fundamento de ineficácia da medida coercitiva aludida. O plano de saúde recorrido é amplamente conhecido em todo o país, tendo elevado porte econômico. Aliás, teve conhecimento antecipado a respeito de todo o ônus financeiro que lhe seria imposto em caso de descumprimento da obrigação e, ainda assim, optou por não cumprir a decisão judicial. Diante desse contexto justifica-se a manutenção da medida coercitiva pretendida pela recorrente, pois a revogação da multa cominatória, em verdade, apenas reforça a ausência do ânimo de cooperação com o Poder Judiciário. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos irreversíveis à saúde da recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para fixar nova multa cominatória, para o caso de descumprimento da ordem judicial emitida pelo Juízo singular (Id. 176570315 dos autos do processo de origem), no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação de valor máximo total acumulado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator